Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-80.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006461-80.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (AGRAVANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), Pregoeira Lucélia Martos Alves (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.172.079/0001-87 (AGRAVANTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – DOCUMENTO CONSIDERADO INVÁLIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes a demonstração do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a comprovação da ilegitimidade do ato do Pregoeiro, não há que falar com concessão da ordem mandamental.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006461-80.2022.8.11.0013, impetrado por CMO – Centro Mato-grossense de Oftalmologia contra Pregoeiro do Município de Pontes e Lacerda,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar a inabilitação da empresa Apelante no processo licitatório nº 209/2022, pelo não preenchimento das exigências de qualificação técnica e jurídica; prosseguindo o certame com os licitantes remanescentes.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
foram juntadas CERTIDÕES EMITIDAS PELO CRM/MT com a indicação, inclusive do RQE dos médicos que irão realizar os atos, constando a especialidade de OFTALMOLOGISTAS. Logo, a juntada das certidões emitidas pelo CRM/MT por si só comprovam a capacidade técnica dos médicos que irão realizar os procedimentos, vez que a indicação da sua especialidade, a saber, OFTALMOLOGIA. Inclusive, na nova lei de licitações, tal comprovação passou a ser exigida como requisito para qualificação técnica-profissional”.

Aduz que
“não houve prática de ato vedado em lei, mas sim, a realização de ato administrativo revestido de legalidade vez que proferido em estrito cumprimento com o que determina o art. 43, §3º da Lei de Licitações, de rigor que seja provido o presente agravo, para, ao final seja reformada a r. sentença de origem e denegada a ordem requerida, haja vista não haver qualquer ilegalidade no ato administrativo emitido, que declarou habilitada a empresa recorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como a sentença de primeiro grau que declarou a inabilitação da empresa O.J. DA SILVA CLÍNICA MÉDICA LTDA. do pregão de n. 153/2022, com a anulação do resultado do respectivo pregão, bem como para determinar o retorno do processo licitatório a fase de apresentação de propostas, com a continuidade do certame.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006461-80.2022.8.11.0013, impetrado por CMO – Centro Mato-grossense de Oftalmologia contra Pregoeiro do Município de Pontes e Lacerda,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar a inabilitação da empresa Apelante no processo licitatório nº 209/2022, pelo não preenchimento das exigências de qualificação técnica e jurídica; prosseguindo o certame com os licitantes remanescentes.

Pois bem.

A controvérsia reside
em aferir a existência de direito líquido e certo da licitante CMO – CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA no caso concreto, bem como a legitimidade do ato combatido.

A insurgência do recorrente, na qualidade de terceiro interessado, subsiste na habilitação jurídica de seu representante legal, bem como na apresentação de atestado de capacidade técnica, no Pregão Presencial nº 153/2022, que foi reputado como válido na licitação; contudo, reputado como ilegítimo na sentença da ação mandamental.

Vejamos o disposto no Edital:

“8.1
As empresas deverão apresentar
no Envelope nº 02 os seguintes documentos de habilitação, em plena validade:

8.1.1 –
habilitação jurídica:

a)Cédula de Identidade do socio administrador;

8.2
Da qualificação Tecnica

f)
Apresentar documentação de qualificação técnica do profissional, que irá realizar o serviço
, registrado no conselho.”

Consoante se extrai, o Edital continha previsão (item 8.1.1, alínea “a” e 8.2, alínea “f), de que competia ao licitante apresentar cédula de identidade do sócio administrador e documento de qualificação técnica do profissional que realizará o serviço, registrado no conselho de classe.

Num primeiro momento, a comissão licitante decidiu pela inabilitação da empresa OJ da Silva Clínica Médica.

Após a interposição de recurso, a Pregoeira decidiu oficiar a sociedade que emitiu o atestado de capacidade técnica, para esclarecer/complementar a instrução do processo.

Sobreveio decisão reconhecendo a capacidade técnica profissional da licitante, consignando que, os demais documentos questionados não provocariam prejuízo à lisura do certame, implicando em excesso de formalismo, declarando a empresa OJ da Silva Clínica Médica habilitada no certame.

A decisão administrativa reconhece que não consta do processo, o documento de Odenilson José da Silva, sócio proprietário da empresa licitante, OJ da Silva Clinica Medica, mas sim da Sra. Eliandra Aparecida Soares, administradora da empresa.

O edital era expresso ao exigir cédula de identidade do sócio.

A não comprovação da habilitação jurídica, conforme previsto em Edital e nos Arts. 27, inciso I e 28, inciso I, da Lei nº 8.666/93, por si só, justificariam a inabilitação no certame. E ainda, não apresentou documento comprobatório de qualificação técnica do
profissional que realizará o serviço
, apenas certidão de registro no Conselho Regional de Medicina e Atestado de Capacidade Técnico Operacional,
em nome da empresa
.

Assim, o Recorrente, de mesmo modo, deixou de atender item previsto no edital, ao não apresentar atestado de qualificação técnica do profissional que realizará o serviço.

O Art.43, §3º da Lei nº 8.666/93, vigente à época, estabelecia a faculdade da comissão ou autoridade superior, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Posto isso, face a vedação legal de inclusão de novos documentos, reveste-se do atributo de ilegalidade o ato combatido, que declarou recorrente habilitada a prosseguir no certame.

A propósito:

“ (...)
Conforme previsão do art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/92, a inclusão posterior de documento ou informação que deferia constar originariamente da proposta é vedada
.(...)” (N.U 1009587-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA —
LICITAÇÃO — INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE — artigo 43, § 3º, parte final, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 — INADMISSIBILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3º, parte final, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993(...)”
(N.U 1018658-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) ao contrário do que sustenta o recorrente, no que concerne à apresentação dos documentos de qualificação técnica e jurídica do profissional que realizará o serviço, nos termos do item 8.1 e seguintes do Edital nº 153/2022/PMPL, entendo que a ausência de apresentação dos documentos, por si só, fundamenta a inabilitação da empresa, em respeito às disposições contidas no Edital, lei que rege o certame, bem como, nos artigos 27, 28 e 30, da Lei de Licitações, tal como observou o MM. Juízo.

(...) vale registrar que a Administração e os interessados em participar do certame licitatório têm o dever de respeitar estritamente o que ficou consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo, de sorte que é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta, sob pena de clara afronta e violação à isonomia que deve perdurar entre a análise das propostas licitantes (...).

(...) Assim, a exigência de documentos que comprove a qualificação das licitantes, constitui exigência mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços objetos de licitação, razão pela qual não vislumbro razões suficientes para reforma da r. sentença objurgada, sobretudo, quando condizentes com disposições legais e jurisprudenciais pertinentes à matéria.”

Posto isso, inobstante o esforço argumentativo vertido pelo recorrente, terceiro interessado no certame, razão não lhe assiste, face a demonstração do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a comprovação da ilegitimidade do ato do Pregoeiro.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024